Tribunal: TJSP
Processo: 3002691-96.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento individual de sentença. Policial Militar. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. IRDR, Tema 47. Suspensão do processo. Questão bem decidida. Caráter infringente descabido. Embargos de declaração rejeitados.